Tribunal: CARF
Processo: 10980.916296/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916296/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi digitalizado e que, em função
disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Assim, as referências de folhas que são feitas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916296/2009-96
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa nova numeração (salvo quando
mencionadas em transcrições).

Assim, trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2004.

Da análise do referido pedido, constatou-se a impossibilidade de confirmar a apuração do
saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito
pleiteado, tendo em vista a apresentação de duas DIPJs: uma relativa ao período de 01/01/2004 a
09/08/2004 e outra relativa ao período de 10/08/2004 a 31/12/2004.

Desse modo, as compensações apresentadas no PER/DCOMP mencionado não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF/Curitiba, o Despacho Decisório, no de rastreamento
834756705 (fl. 002).

Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 18/05/2009 (vide
documento de fl. 005). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 18/06/2009. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado
às fls 006 e 007, onde resumidamente argumenta o seguinte:

• A interessada inicia esclarecendo que, para o ano-calendário 2004, apresentou duas DIPJs.

• “Uma DIPJ especial referente o período de 01/01/2004 a 09/08/2004, devido a Cisão parcial
registrada em 09/08/2004 conforme "Sétima alteração de contrato social", nesta DIPJ foi
declarado saldo negativo de R$7.855,83, e outra DIPJ normal referente o período de
10/08/2004 a 31/12/2004, ambas retificadas em 29/05/2007 atendendo a intimação da Receita
Federal 048/07 na qual revisou os créditos declarados, a empresa apurou crédito total no ano
calendário 2004 no valor de R$7.855,83, do qual deduziu a contribuição social devida no valor
de R$ 5.913,13, restando saldo negativo a compensar de R$1.942,70.”

• “Em 27/04/2007 a ora impugnante transmitiu à Secretaria da Receita Federal Do Brasil,
"Pedido de compensação - Per/dcomp 38924.03817.270407.1.3.03-7812, informando crédito no
valor de R$ 4.988,24, no entanto houve erro no preenchimento da Per/dcomp, pois o crédito
devido é de R$ 1.942,70 conforme DIPJ apresentada referente o período de 01/01/2004 a
09/08/2004.”

• “Os demais débitos (Cofins período de apuração 12/06 e contribuição social período de
apuração março/06) foram compensados através da per/dcomp 08194.57947.130609.1.3.02-
2658 transmitida em 13/06/2009, utilizando saldo negativo de 1RPJ do ano calendário 2005.”

• Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja julgada procedente e as
compensações efetuadas sejam integralmente homologadas.

Na DRJ foi julgado que não se pode retificar a perdcomp para excluir débitos e
mudar o período de apuração do crédito. No Recurso Voluntario foi alegado que a perdcomp
deve ser retificada pelo princípio da verdade material.

É o relatório
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

A Recorrente argumenta que pelo princípio da verdade material a Per/Dcomp
deveria ser retificada, alterando o período do crédito e para retirar alguns débitos compensados.

Com relação à retificação do período de apuração do crédito, verifica-se não ser
efetiva pois a DIPJ da cisão demonstra um saldo negativo de R$ 1.942,70 e não R$ 4.988,24 que
foi informado na Per/Dcomp.

Assim, por falta de liquidez e certeza não merece prosperar o pedido de
retificação ora pleiteado.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o presente Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital